Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733434-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: GLAYSON CALDEIRA TAVARES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO DO CONTRATADO. SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO PRESTADOS NO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Infere-se do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, que os Embargos de Declaração, mesmo quando rejeitados, possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 3. Embora inexista procedimento formal para contratação do aludido serviço, isto é, ausência de processo licitatório ou circunstâncias que autorizem sua dispensa ou inexigibilidade, não pode o Poder Público valer-se de tal norma para furtar-se ao cumprimento de obrigações adquiridas por intermédio de seus agentes. Se opta, à margem da legislação, em valer-se de disposição legal que ocasione a nulidade do contrato (artigo 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993), não pode, posteriormente, argui-la para afastar seu dever de adimplir com suas obrigações, sob pena de afrontar o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 4. Diante da regular execução do serviço de automação do Estádio Mané Garrincha alegado na Inicial, é dever do Estado concretizar o pagamento estipulado, sob pena de incorrer em flagrante enriquecimento ilícito e afronta ao Princípio da Boa-Fé. 5. Preliminares de intempestividade e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 60 da Lei 8.666/1993, aduzindo ser inviável sua condenação ao pagamento de serviço que teria sido contratado por outro ente estatal sem observância aos requisitos legais, uma vez que objeto de contratação verbal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 60 da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Também restou comprovado que a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, legítima proprietária do Estádio, participou das reuniões destinadas à contratação da autora, ocorridas na sede da própria empresa, conforme registros de acesso ao seu edifício nos dias 8 e 11 de novembro de 2016 (ID 32989434) e depoimento do Sr. Christiano de Almeida Nunes, muito embora tivesse transferido o uso e a gestão do bem à Secretaria Adjunta de Turismo através do Decreto no 37.048/2016” (ID Num. 36702045 - Pág. 7). “Diante desse cenário, é possível notar que realmente houve a prestação dos serviços discriminados pela autora em favor dos réus pelo período aproximado de 2 (dois) meses e meio, totalizando a quantia de R$ 163.919,54 (cento e sessenta e três mil reais, novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)” (ID Num. 36702045 - Pág. 7). “De fato, embora inexista procedimento formal para contratação do aludido serviço, isto é, ausência de processo licitatório ou circunstâncias que autorizem sua dispensa ou inexigibilidade, não pode o Poder Público valer-se de tal norma para furtar-se ao cumprimento de obrigações adquiridas por intermédio de seus agentes” (ID Num. 36702045 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017